Tribunal: TJDFT
Processo: 0746693-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746693-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCIMONE DE FREITAS GOMES MOREIRA AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FRANCIMONE DE FREITAS GOMES MOREIRA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia, Dr. Mario José de Assis Pegado, que, em sede de cumprimento provisório de sentença movido contra QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., revogou decisão pretérita que havia determinado a expedição de alvará de levantamento em favor do credor, eis que incompatível com o rito do cumprimento provisório de sentença, esclarecendo, em sede de embargos declaratórios, que o artigo 520, inciso IV, do CPC condiciona o levantamento de depósito em dinheiro à prestação de caução suficiente e idônea, inexistindo a possibilidade de dispensa da caução, vez que, no caso dos autos, não restou comprovada nenhuma das hipóteses do artigo 521 do CPC. Em suas razões recursais (ID 77665705), a exequente informa e sustenta, em singela síntese, que “não há qualquer risco de dano ao Executado, pois quem está recorrendo no processo principal é a própria Exequente, ora Agravante, ou seja, não há possibilidade de cassação ou alteração da sentença no ponto relacionado ao presente cumprimento provisório (indenização por danos morais), visto se tratar de verba incontroversa, que sequer foi matéria do recurso no processo principal, ou seja, não há qualquer possibilidade de reversão do provimento em tal ponto”, acrescentando que “o presente caso ainda se enquadra na exceção prevista no art. 521, inc. III, do CPC, uma vez que, na ação principal, ainda pende o julgamento de agravo em recurso especial.” Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada visando autorizar o levantamento dos valores bloqueados em favor da exequente agravante. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). No caso em análise, vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada, mantida em sede de embargos declaratórios, “in verbis”: “Revogo a decisão de ID. 244025040 e a determinação de expedição de alvará de levantamento, eis que incompatível com o rito do cumprimento provisório de sentença. Observe-se que o presente cumprimento diz respeito aos danos morais e honorários arbitrados em sentença, não havendo notícia do trânsito em julgado da ação principal. Assim, nos termos do artigo 520, inciso IV, do CPC, não há possibilidade de dispensa de caução, especialmente ante a possibilidade de reversão do provimento contido nos autos principais. Ante o exposto, nos termos já contidos na decisão de ID. 238053548, determino a suspensão do processo até o trânsito em julgado da sentença do processo de conhecimento n.o 0707171-02.2022.8.07.0009” “No caso, a parte alega que a decisão é contraditória. Contudo, a questão foi apreciada, esclarecendo que o artigo 520, inciso IV, do CPC condiciona o levantamento de depósito em dinheiro à prestação de caução suficiente e idônea, inexistindo a possibilidade de dispensa da caução, vez que, no caso dos autos, não restou comprovada nenhuma das hipóteses do artigo 521 do CPC. " O art. 520, IV, do CPC, ao disciplinar o cumprimento provisório de julgado que impõe a obrigação de pagar quantia certa estabelece a prestação de caução pelo credor como condição ao levantamento de valores, a conferir, verbis: “Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: [...] IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.” Por sua vez, ressalvado o caso de manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, veja-se que o art. 521 do CPC excepciona hipóteses passíveis de dispensa da caução, como é o caso de pender o agravo do art. 1.042 do mesmo diploma processual: “Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: (...) III – pender o agravo do art. 1.042;” No caso dos autos, encontra-se pendente o julgamento de agravo interposto nos termos do art. 1.042 do CPC, hipótese expressamente contemplada no inciso III do mesmo artigo como fundamento idôneo para a dispensa da caução. Assim, diante da incidência de causa legal, constata-se desacerto na decisão que não dispensou a prestação da caução no cumprimento provisório da sentença. Com a mesma compreensão: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA JUDICIAL. VIABILIDADE. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. DISPENSA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de levantamento, pelo credor, de quantia depositada em conta judicial, em incidente de cumprimento provisório de sentença, mediante dispensa de prévia caução. 2. A regra prevista no art. 520, inc. IV, do CPC, enuncia que no decorrer da fase de cumprimento provisório da sentença o levantamento do montante de depósito em dinheiro ou a prática de atos que possam causar grave dano ao devedor dependem de “caução suficiente e idônea” fixada pelo Juiz e “prestada nos próprios autos”. 2.1. A caução, no entanto, pode ser dispensada nas hipóteses em que esteja pendente de julgamento o agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso especial, nos termos do art. 521, inc. III, do CPC. 3. Os ora agravantes interpuseram agravo contra a decisão que não admitiu o recurso especial por eles manejado. O recurso aludido ainda está pendente de julgamento, o que configura a hipótese de dispensa de caução descrita no art. 521, inc. III, do CPC. 3.1. Os agravantes, no entanto, afirmam que a caução deve ser exigida na hipótese em análise, pois o agravo por eles interposto foi admitido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça como recurso especial. Ocorre que não há notícia nos autos a respeito de eventual concessão de efeito suspensivo ao recurso aludido. 4. Aliás, é necessário observar que o crédito pretendido pelo ora agravado é decorrente de honorários de advogado, que tem natureza de crédito alimentar. A esse respeito, convém ressaltar que a regra prevista no art. 521, inc. I, do CPC enuncia que a caução pode ser dispensada na hipótese em que “o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem”. 5. Ademais, nos termos da regra prevista no art. 520 do CPC o cumprimento provisório da sentença é instaurado por iniciativa e responsabilidade do credor, “que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos” que o devedor tenha eventualmente experimentado. Nesse sentido, diante do valor do crédito pretendido, observa-se que não foi demonstrado que a dispensa da caução pode resultar no caso em análise em “manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação” (art. 521, parágrafo único, do CPC). 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1809568, 0744102-94.2023.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 21/02/2024.) E não é só. Postula a exequente agravante a liberação dos valores incontroversos também argumentando que o recurso de Agravo em Recurso Especial pendente de julgamento foi por ela interposto, e discute unicamente a revisão do valor da indenização por danos morais a que faz jus, de forma que apenas poderá majorar o valor da execução. O intuito da norma prevista no art. 520, inc. IV, do CPC é justamente garantir que os valores da execução não sejam liberados ao credor sem a prestação de caução suficiente e idônea, até mesmo porque pode haver modificação em razão do julgamento do recurso. No caso em análise, contudo, considerando-se que é vedada a reformatio in pejus, e que o único recurso pendente de julgamento foi interposto pela própria exequente, podendo apenas majorar o valor da execução caso provido, reputo que também por esse motivo devem ser liberados à exequente os valores incontroversos, em observância aos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. "In casu”, a negativa do levantamento pretendido apenas implicaria negar vigência aos direitos fundamentais supracitados, punindo o credor por ter recorrido, ou ainda forçando-o a desistir de seu direito de recorrer. Aplicável, portanto, o disposto no art. 520, “caput”, do CPC, segundo o qual o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo. Mencione-se, por oportuno, que a parte executada se manifestou nos autos de origem concordando com o levantamento do valor pela parte exequente e pugnando pelo reconhecimento da quitação da obrigação de indenização por danos morais, com consequente extinção do feito. Portanto, por qualquer ângulo e fundamento que se examine a matéria posta “sub judice”, entendo suficientemente presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da medida antecipatória vindicada. Com essas considerações, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para autorizar o levantamento dos valores bloqueados em favor da exequente agravante. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 24 de outubro de 2025 Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator